Tribunal: TJES
Processo: 0002302-25.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002302-25.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE HAESE GRIGIO

APELADO: MEL MADEIRAS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES NOMINAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mel Madeiras Eireli-ME contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, reformando a sentença para acolher os embargos monitórios e extinguir o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa. A embargante alega contradição no julgado, sustentando que cumpriu as formalidades legais para a cobrança dos cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) avaliar se a embargante possui legitimidade ativa para pleitear a cobrança dos cheques em ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar vícios de obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou revisar o acerto da decisão impugnada.

A contradição que enseja a procedência dos embargos de declaração refere-se exclusivamente a proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se aplicando a divergências entre a decisão e a tese defendida pela parte ou fatos externos, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 07.02.2024).

O acórdão embargado fundamenta-se de forma clara e coerente ao concluir pela ilegitimidade ativa da embargante, porquanto os cheques que embasaram a ação monitória eram nominais a terceiros e não foram transferidos à embargante por endosso ou cessão civil, nos termos dos arts. 8º e 17 da Lei n. 7.357/85.

A análise dos requisitos legais para a circulação e transferência dos cheques refuta a alegação da embargante de que cumpriu as formalidades necessárias para exercer o direito de cobrança. Os títulos indicavam expressamente o tomador, sem cláusula de circulação ao portador, exigindo endosso ou cessão formal para transferência de titularidade.

A jurisprudência consolidada pelo STJ reforça que os embargos de declaração não são instrumentos para rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas para sanar eventuais vícios nela contidos (EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.09.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão impugnada, sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou revisar o acerto do julgado.

A contradição que enseja o acolhimento dos embargos é aquela existente no próprio julgado, não se aplicando a divergências entre a decisão e fatos externos ou teses defendidas pelas partes.

Para a circulação de cheques nominais, é indispensável a observância dos requisitos legais, tais como endosso ou cessão civil, nos termos dos arts. 8º e 17 da Lei n. 7.357/85.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 7.357/85, arts. 8º e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.02.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002302-25.2018.8.08.0017

EMBARGANTE
:
MEL MADEIRAS EIRELI-ME

EMBARGADO
:
SIMONE HAESE GRIGIO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mel Madeiras Eireli-ME

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao apelo para
reformar a sentença e acolher os embargos monitórios,
declarando
extinto o feito sem resolução de mérito em

razão da ilegitimidade ativa.

Em suas razões id. 8827518 sustenta a embargante, em síntese, que há contradição no julgado, porquanto preencheu todas as formalidades legais para a cobrança dos cheques, fazendo jus, portanto, à satisfação de seu crédito, devidamente corrigido com juros e correção monetária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente acerca do vício apontado, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si,
e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados
.
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Neste caso, patente que o recurso não merece acolhida, concluindo o colegiado pela ilegitimidade ativa da embargante, porquanto os cheques que embasaram a demanda monitória eram nominais a pessoas diversas, não sendo os títulos recebidos por ela mediante endosso ou cessão civil.

Assim se manifestou este órgão fracionário sobre a questão:

Consoante preceitua o art. 8º da Lei nº 7.357/85, o cheque pode ser ao portador, transferindo a titularidade do crédito com a simples tradição do título,
desde que a cártula não indique expressamente o beneficiário (tomador)

ou, caso indique, acrescente a expressão “ou ao portador”
:

Art. 8° [...] Parágrafo único – Vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula “ou ao portador’’, ou expressão equivalente.

In casu
, subsidiam a ação monitória quatro cheques prescritos emitidos pela apelante em maio, junho e julho de 2016, pelo valor total de R$ 7.000,00, nominados a pessoas estranhas a lide (fls. 14/17).

Nesse cenário, referidos títulos são tidos como nominais, por indicar expressamente o tomador (credor) sem nenhuma ressalva, cuja transferência só se operacionaliza por meio de endosso (título nominal à ordem) ou cessão civil (nominal não à ordem)
, como subsegue:

Lei 7.357/85

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem”, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Assim, tratando-se de cheques nominais a pessoa diversa da apelada e inexistente ressalva atinente à circulação por meio de simples tradição, ou melhor, de que também seria “ao portador”, revela-se a ilegitimidade ativa da recorrida, porquanto não recebera a cártula formalmente por endosso ou cessão civil
.

Como se verifica, o acórdão embargado adotou fundamentação coerente e suficiente ao deslinde do feito, sendo que o acerto ou desacerto da decisão impugnada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que
“
o
s embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão
.”
(EDcl no REsp n. 1.831.057/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)